Tribunal: TJBA
Processo: 0500010-94.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500010-94.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE DERALDO MORAIS DUTRA registrado(a) civilmente como DERALDO MORAIS DUTRA e outros

Advogado(s)
:
DEBORA SANTOS MATOS, FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO, DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste
ntes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaraçaõ em Apelação Cível n.
0500010-94.2018.8.05.0113
, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE DERALDO MORAIS DUTRA e outros e como embargada KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)